Tribunal: TJMT
Processo: 1010625-35.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010625-35.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), DIEYSON ROOS - CPF: 034.060.851-05 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI (INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida.

EMENTA - AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Dieyson Roos
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e foi aprovado em primeiro (1º) lugar para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Matemática, Município de Sinop, para o qual ofertou-se uma (1) vaga.

Assevera que “
a exigência de realização de concurso para provimento dos cargos públicos foi objeto da Ação Civil Pública nº 42307-77.2011.811.0041, código 745187
[...]
a fim de vedar a contratação temporária de professores, prática até então realizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Mato Grosso
.”.

Afiança que “
a ilegalidade praticada em face dos candidatos aprovados no concurso público SECITEC nº 01/2018 é inequívoca, uma vez que a Administração informa que o prazo do concurso encontra-se expirado, motivo pelo qual não haverão novas nomeações, conforme comprova a Comunicação Interna nº 43/2019/SEPS, emitida em 1º/07/2019
”.

Afirma que “
o vencimento do prazo de validade do concurso público (12/6/2019) não afasta a obrigação de nomeação dos aprovados, pelo contrário, convalida o direito dos aprovados e impõe à Administração a obrigação do provimento de tais vagas
.”.

Acentua que há necessidade de profissionais para exercer o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Matemática na Escola Técnica de Sinop, pois a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, desde o ano de 2015, está a realizar processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de professores para ocupar as vagas do cargo em referência.

Alega que a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação fundamentou a não prorrogação do prazo de validade do concurso público e a ausência de nomeação dos candidatos aprovados, em precedente do Supremo Tribunal Federal que “
não encontra qualquer similitude com o caso
”, bem como em várias situações que, segundo a Administração, justificaria a medida.

Pontua que “
o argumento da ‘não conclusão da Escola Técnica de Sinop’ deve ser afastado, uma vez que as convocações dos professores temporários
[...]
demonstram, no mínimo, que há espaço físico para o exercício das atividades do cargo em questão
.”.

Sustenta que, “
em relação ao motivo de que houve oferta de vagas erroneamente pela Administração, tal fundamento não deve ser considerado
[...],
uma vez que não houve a nulidade do concurso públicos SECITEC nº 01/2018, duas, a SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA e INOVAÇÃO do Estado de Mato Grosso pode oferecer inúmeros cursos técnicos que possuam conteúdos matemáticos, especialidade do impetrante, e três, a Escola Técnica de Sinop, MT, é imóvel próprio do Estado de Mato Grosso
.”.

Deferida a liminar (Id. 11942981).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 14583962).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 10707485 e 12696476).

Não há informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 25927496), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

RELATÓRIO - AGRAVO INTERNO

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu a liminar (Id. 11942981).

Assegura que “
a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITECI, por meio de informações referentes às ‘considerações sobre a não prorrogação do concurso’, justificou a não prorrogação do referido certame em função da não conclusão de diversas obras de construção de novas escolas de Água boa, Cáceres, Campo Verde, Cuiabá, Juara, Primavera do Leste, Matupá e Sorriso e das reformas, não concluídas, em Alta Floresta, Barra do Garças, Sinop e Rondonópolis, o que, deveras, impactou na oferta de vagas e na nomeação durante o prazo do concurso
.”.

Assevera que “
o cenário econômico do Estado de Mato Grosso alterou-se de forma significativa, haja vista o Decreto de calamidade financeira -, o que configura situação excepcional para limitação das convocações, caso este já definido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a teor do RE nº 598.099, com repercussão geral
”.

Afiança que
não é admissível o deferimento de liminar que esgota o objeto da demanda, por força do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, averbo que o mandado de segurança foi impetrado também contra ato reputado ilegal do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, no entanto, na decisão que deferiu a liminar (Id. 11942981), foi declarada sua ilegitimidade e, em relação a ele, o
mandamus
foi extinto.

Prossigo.

Dieyson Roos participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e foi aprovado em primeiro (1º) lugar para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Matemática, Município de Sinop (Id. 8807861, fls. 34), para o qual ofertou-se uma (1) vaga (Id. 8807859, fls. 25).

Não houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, que expirou em 11 de junho de 2019.

Pois bem.

A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

É de se anotar que as justificativas apresentadas pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação para a
não prorrogação
do concurso público (Id. 10707486), fundamentadas em tese de repercussão geral (Tema 161), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados.

[...] 1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do impetrante, aprovado em primeiro (1º) lugar para a única vaga ofertada para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Matemática, Município de Sinop.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.

VOTO - AGRAVO INTERNO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Dieyson Roos
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e foi aprovado em primeiro (1º) lugar para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Matemática, Município de Sinop, para o qual ofertou-se uma (1) vaga.

Assevera que “
a exigência de realização de concurso para provimento dos cargos públicos foi objeto da Ação Civil Pública nº 42307-77.2011.811.0041, código 745187
[...]
a fim de vedar a contratação temporária de professores, prática até então realizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Mato Grosso
.”.

Afiança que “
a ilegalidade praticada em face dos candidatos aprovados no concurso público SECITEC nº 01/2018 é inequívoca, uma vez que a Administração informa que o prazo do concurso encontra-se expirado, motivo pelo qual não haverão novas nomeações, conforme comprova a Comunicação Interna nº 43/2019/SEPS, emitida em 1º/07/2019
”.

Afirma que “
o vencimento do prazo de validade do concurso público (12/6/2019) não afasta a obrigação de nomeação dos aprovados, pelo contrário, convalida o direito dos aprovados e impõe à Administração a obrigação do provimento de tais vagas
.”.

Acentua que há necessidade de profissionais para exercer o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Matemática na Escola Técnica de Sinop, pois a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, desde o ano de 2015, está a realizar processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de professores para ocupar as vagas do cargo em referência.

Alega que a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação fundamentou a não prorrogação do prazo de validade do concurso público e a ausência de nomeação dos candidatos aprovados, em precedente do Supremo Tribunal Federal que “
não encontra qualquer similitude com o caso
”, bem como em várias situações que, segundo a Administração, justificaria a medida.

Pontua que “
o argumento da ‘não conclusão da Escola Técnica de Sinop’ deve ser afastado, uma vez que as convocações dos professores temporários
[...]
demonstram, no mínimo, que há espaço físico para o exercício das atividades do cargo em questão
.”.

Sustenta que, “
em relação ao motivo de que houve oferta de vagas erroneamente pela Administração, tal fundamento não deve ser considerado
[...],
uma vez que não houve a nulidade do concurso públicos SECITEC nº 01/2018, duas, a SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA e INOVAÇÃO do Estado de Mato Grosso pode oferecer inúmeros cursos técnicos que possuam conteúdos matemáticos, especialidade do impetrante, e três, a Escola Técnica de Sinop, MT, é imóvel próprio do Estado de Mato Grosso
.”.

Deferida a liminar (Id. 11942981).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 14583962).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 10707485 e 12696476).

Não há informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 25927496), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, averbo que o mandado de segurança foi impetrado também contra ato reputado ilegal do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, no entanto, na decisão que deferiu a liminar (Id. 11942981), foi declarada sua ilegitimidade e, em relação a ele, o
mandamus
foi extinto.

Prossigo.

Dieyson Roos participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e foi aprovado em primeiro (1º) lugar para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Matemática, Município de Sinop (Id. 8807861, fls. 34), para o qual ofertou-se uma (1) vaga (Id. 8807859, fls. 25).

Não houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, que expirou em 11 de junho de 2019.

Pois bem.

A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

É de se anotar que as justificativas apresentadas pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação para fundamentar a não prorrogação do concurso público (Id. 10707486), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no certame.

[...] 1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do impetrante, aprovado em primeiro (1º) lugar para a única vaga ofertada para o cargo de Professor de Nível Superior, graduação em Matemática, Município de Sinop.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020